Tribunal: TJMT
Processo: 1003507-19.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003507-19.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), EURIPEDES MAXIMIANO ARANTES - CPF: 237.281.246-72 (RECORRIDO), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1003507-19.2021.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

VRG LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido(s):

EURIPEDES MAXIMIANO ARANTES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – MALHA AEREA NÃO COMPROVADA – REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS – ATRASO DE CERCA DE 05 DIAS PARA CHEGAR AO DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, a recorrida adquiriu passagens aéreas para o trecho de Cuiabá/Aracaju, ida e volta.

O voo contratado previa que o passageiro retornaria no dia 24/03/2020.

No entanto o voo foi cancelado, sendo remarcado para o dia 28/03/2020, com uma

conexão de 01 (um dia) em Guarulhos, com pernoite, retornando para Cuiabá no dia seguinte, em 29/03/2020.

O recorrido necessitou arcar com mais quatro diárias no hotel em Aracaju e ainda com a hospedagem em Guarulhos, chegando ao destino cinco dias após o voo contratado.

A empresa aérea limitou em sua defesa alegar que houve necessidade de reestruturação da malha aérea.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no art.
14
do
código de defesa do consumidor
, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto que, a alegação necessidade de reestruturação da malha aérea não é hipótese de excludente de responsabilidade.

Logo, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL COMPROVADO.

Comprovou o autor que foi compelido a despender de recursos para lograr êxito em acomodação de hotel, totalizando a importância de R$ 1.378,30 (um mil trezentos e setenta e oito reais e trinta centavos), valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde o evento danoso e juros de 1% ao mês desde a citação válida.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022